Tribunal: TJES
Processo: 0000762-11.2012.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000762-11.2012.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS - ASTROV
APELADO: BRUNO B. MAIKEL
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SUB-ROGAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na esteira da remansosa jurisprudência pátria, o boletim de ocorrência lavrado pelo policial rodoviário federal que compareceu ao local dos fatos tão logo ocorrido o acidente é instrumento público, dotado de fé-pública, razão pela qual goza de presunção relativa de veracidade. 2) Produzida pela parte autora prova documental à qual é atribuída presunção relativa de veracidade, reputa-se satisfeita a exigência contida no art. 373, I, do CPC, competindo à parte ré, por seu turno, demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II, CPC), com o fito de ilidir tal presunção. 3) No caso, a prova testemunhal não é contrária à prova documental, mas apenas incapaz de elucidar os fatos, os quais, no entanto, podem ser visualizados a partir dos relatos das testemunhas que estavam no local e dos vestígios imediatamente observados pela autoridade policial, constantes no boletim de acidente de trânsito. 4) Subroga-se no direito do associado, no que se refere ao ressarcimento dos danos, a associação veicular que procede à sua reparação, dispondo, assim, de ação de regresso em face do causador do dano. 5) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS - ASTROV em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, a qual, na ação regressiva proposta em face de BRUNO BATISTA MAIKEL ME, julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Depreende-se dos autos que a associação Apelante propôs ação de regresso em face da Apelada com o intuito de ser ressarcido pelo montante que pagou a associado Paulo Cesar Ebani (R$ 45.793,60), para cobrir os danos causados no caminhão de propriedade desse, o qual se envolveu em acidente automobilístico com um veículo de pertencente à Apelada.

Após o regular trâmite do feito, foi prolatada a sentença objurgada, que rejeitou a pretensão autoral, ao argumento de que a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que o art. 373, I, do Código de Processo Civil lhe impõe.

Inconformada, a Apelante sustenta em seu recurso que o boletim de ocorrência anexado ao processo foi confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, a partir das narrativas do condutor sobrevivente e das testemunhas que estavam no local do acidente, bem como dos vestígios encontrados; razão pela qual o documento goza de fé pública e deve prevalecer.

Pois bem.

Como visto, a controvérsia recursal reside na força probante que deve ser atribuída ao boletim de ocorrência constante às fls. 48/57 do encarte processual.

Após detido exame dos autos, concluí que razão assiste à parte recorrente.

Na esteira da remansosa jurisprudência, o boletim de ocorrência lavrado pelo policial rodoviário federal que compareceu ao local dos fatos tão logo ocorrido o acidente é instrumento público, dotado, portanto, de fé-pública. Assim, certo é que o documento goza de presunção relativa de veracidade. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. ART. 932, III, DO CC/02. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ATO CULPOSO DO EMPREGADO. PRECEDENTES. [...] 7. O boletim de ocorrência que consigna apenas declaração unilateral, sem atestar a veracidade das informações prestadas, não pode ser equiparado ao documento que é elaborado pela Polícia Rodoviária Federal instantes após o acidente, o qual possui maior força probante e serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, ante a fé pública de que goza a autoridade policial. [...] (TJPE; APL 0000927-53.2011.8.17.0770; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Silvio Romero Beltrão; Julg. 11/05/2023; DJEPE 20/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE ENTRE CAMINHÕES. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. O boletim de ocorrência lavrado logo após a ocorrência do sinistro por autoridade policial, embora não gere presunção absoluta de veracidade (iure et de iure), goza de fé pública, exigindo prova robusta e segura para sua desconstituição, não produzida na espécie. [...] (TJGO; AC 0138300-94.1999.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 20/04/2023; DJEGO 26/04/2023; Pág. 5275)

Com efeito, uma vez produzida pela parte autora prova documental à qual é atribuída presunção relativa de veracidade, reputa-se satisfeita a exigência contida no art. 373, I, do CPC, competindo à parte ré, por seu turno, demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II, CPC), com o fito de ilidir tal presunção.

Outro não é o entendimento encampado pelos Tribunais Pátrios, e.g.:

[...] O boletim de ocorrência de acidente de trânsito coligido à inicial possui presunção de veracidade, isso porque, mesmo sendo de sua incumbência o encargo probatório contraposto nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, a parte requerida/apelante não trouxe ao feito nenhuma prova em sentido ao contrário ao documento público que goza de fé pública. [...] (TJMT; AC 0001436-04.2020.8.11.0004; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 21/06/2023; DJMT 23/06/2023)

Ora, no caso em apreço, a Apelada/requerida não logrou êxito em produzir provas no sentido de desconstituir as informações que constam no boletim de ocorrência, as quais evidenciam que o condutor do veículo de sua propriedade deu causa à colisão, senão vejamos o que consta no campo “narrativa da ocorrência”:

CONFORME DECLARAÇÕES DO CONDUTOR DO V2 - PLACA OCX2782 - E DA TESTEMUNHA, E DE ACORDO COM VESTÍGIOS E MARCAS NO ASFALTO ENCONTRADOS NO LOCAL, O V1 - PLACAS MTX7734 - TRANSITAVA NA MÃO DE DIREÇÃO, QUANDO, POR ALGUM MOTIVO NÃO DETERMINADO, INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E COLIDIU LATERALMENTE NO V2 QUE SEGUIA NORMALMENTE O FLUXO DE TRÂNSITO. (fl. 49)

Nessa conjuntura, entendo que o fato de a testemunha ouvida em Juízo, a perita Fabianna de Paiva Cardoso, ter declarado sua impossibilidade de atestar a causa do acidente, isto é, de se apurar “quem invadiu a faixa de quem”, não é suficiente para ilidir a presunção de veracidade do boletim de ocorrência, na medida em que “[...] as informações contidas naquele documento devem prevalecer até que sejam apresentadas provas em sentido contrário pela parte adversa” (TJMG; APCV 5002709-82.2018.8.13.0056; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 28/06/2023; DJEMG 29/06/2023).

Ora, no caso concreto, ao que se vê a prova testemunhal não é contrária à prova documental, mas apenas incapaz de elucidar os fatos, os quais, no entanto, podem ser visualizados a partir dos relatos das testemunhas que estavam no local e dos vestígios imediatamente observados pela autoridade policial, constantes no boletim de acidente de trânsito.

Dessa forma, concluo que, com base no acervo probatório, se encontra evidenciada a culpa do veículo pertencente à Apelada pelo acidente sob exame.

Por conseguinte, tendo em vista o documento anexado à fl. 47, por intermédio do qual Paulo Cesar Ebani declarou ter recebido o veículo reparado, conferindo, nesse contexto, poderes à Apelante para buscar o direito de regresso, resta clarividente a sub-rogação in casu, em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO VEICULAR. COBERTURA DE DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO ASSOCIADO CONTRA O AUTOR DO DANO. NEXO CAUSAL. CULPA. DELIMITAÇÃO DO DANO. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DO VEÍCULO. AUSENTE. I. Em contratos de seguro de reparação civil, é lícito ao segurador que efetua o pagamento da indenização ao segurado sub-rogar-se nos direitos e ações deste contra o causador do dano, nos termos do artigo 786 do Código Civil Brasileiro. [...] (TJMG; APCV 5024434-29.2016.8.13.0079; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 16/03/2022; DJEMG 16/03/2022)

SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Contrato equiparado. Proteção veicular ou patrimonial oferecida por associação ou cooperativa. Regresso por sub-rogação. Acidente de trânsito. Deslocamento lateral. Ultrapassagem sem as cautelas necessárias. Culpa presumida. Danos suficientemente demonstrados. Recurso provido. (TJSP; AC 1001129-07.2020.8.26.0589; Ac. 16768215; São Simão; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; Julg. 22/05/2023; DJESP 25/05/2023; Pág. 2823)

Em evolução, os documentos carreados aos autos comprovam que o Apelante faz jus ao recebimento de R$ 45.793,60 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), considerando a quantia despendida para reparo do caminhão avariado; valor sobre o qual deve incidir juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês a partir da data do evento danoso até a data do desembolso, momento a partir do qual, por ser devida também a correção monetária, será aplicada sobre o montante exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambos os encargos.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto para DAR-LHE PROVIMENTO e reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pleito autoral, condenando a parte ré, ora Apelada, ao pagamento de indenização no importe de R$ 45.793,60 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), valor sobre o qual deve incidir juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês a partir da data do evento danoso até a data do desembolso, momento a partir do qual, por ser devida também a correção monetária, será aplicada sobre o montante exclusivamente a taxa Selic.

Via de consequência, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/07/2023 às 15:54:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46918313072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR